Tribunal: TJDFT
Processo: 0036947-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MÉRITO: QUORUM MÍNIMO DE VOTAÇÃO POR NÚMERO DE FRAÇÕES IDEIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. ASSEMBLEIA REALIZADA DE FORMA EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE. VOTAÇÃO POR PARTE DE CONDÔMINO INADIMPLENTE NÃO DEMONSTRADA. PRAZO DE CONVOCAÇÃO DO EDITAL. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciado que a parte litigante reúne condições de arcar com as custas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, não há razão para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça.

2. Tratando-se de condomínio irregular, a condição de associado não é obrigatória, razão pela qual, não merece acolhida a exigência do quorum mínimo de deliberação levando em conta o número de frações ideais.

3. Restando evidenciado nos autos que na data da Assembleia Extraordinária, em 30/05/2015 não estava mais vigente a eleição anterior, deve ser acolhida a tese de que a Administração do condomínio encontrava-se acéfala, o que torna legítima a realização de assembleia extraordinária para o fim de promover a eleição da administração.

4. Tendo em vista que o réu foi desonerado do pagamento das cotas condominiais, por sentença exarada em Ação de Consignação em Pagamento, mostra-se inviabilizado o acolhimento da tese de que, por se encontrar inadimplente, não poderia ter direito a voto na assembleia condominial.

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a publicação do edital de convocação com 10 (dez) dias de antecedência não é capaz, por si só, ensejar a nulidade da assembleia extraordinária, devendo a controvérsia ser apreciada à luz da razoabilidade, sobretudo em virtude de se encontrarem vagos os cargos de síndico.

6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.